Tribunal: STF
Processo: HC 207079
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa alegou ausência da prevenção apontada. 
    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:
    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Fabrício Santos da Silva contra acórdão proferido nos autos do HC nº 620.232/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça. Tem entre suas origens o Processo de Execução Penal nº 4576719- 91.2010.8.21.1001 (doc.1, fl.4; doc.2, fl.97) e Agravo em Execução nª 70084232792/ nº CNJ 0061638-29.2020.8.21.7000 (doc.2, fl.70). Feito distribuído à Senhora Ministra Cármen Lúcia em 28/09/2021 por prevenção ao HC nº 191.378. 
    O impetrante suscita, na petição/STF nª 93.860/2021 a livre distribuição do feito. Alega, em síntese, que ‘não se trata de dois HCs oriundos do mesmo inquérito ou ação penal’. 
    O HC nº 191.378 impetrado também em favor de Fabrício Santos da Silva, contra decisão proferida nos autos do HC nº 607.535/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, tem entre suas origens o mesmo Processo de execução Penal nº 4576719-91.2010.8.21.1001 (doc.2, fl.1) e Agravo em Execução nª 70084232792/ nº CNJ 0061638-29.2020.8.21.7000 (doc.1, fl.13; doc.29, fl.1 e doc.28, fl.1). Processo distribuído à Sra. Ministra Cármen Lúcia, em 30/09/2020. 
    Constatado o vínculo entre os feitos, o presente HC nº 207.079 foi distribuído, por prevenção ao HC nº 191.378, considerando, salvo melhor juízo, o disposto no artigo 77-D, do RISTF bem como o artigo 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020. ”
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MANTENHO a distribuição do presente writ à Ministra Cármen Lúcia. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente